Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702552-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado por Lojas Americanas S/A ao recurso de Apelação, interposta nos autos da Ação Declaratória, movida em face do Distrito Federal, que em sentença proferida na 3.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante propôs demanda visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes que tenha por conteúdo a exigência do DIFAL em operações e prestações interestaduais, destinadas a consumidores finais não contribuintes no Distrito Federal, por inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS n.o 93/2015 e da legislação distrital correlata, ante a ofensa às disposições dos arts. 146, incisos I e III, “a” e 155, § 2.o, inciso XII, alíneas ”a”, “d” e “i” da Constituição Federal, reconhecendo-se, ainda, o direito à compensação/creditamento do indébito correlato, nos moldes expostos na inicial. A fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a apelante formulou, durante o trâmite na primeira instância, pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que foi indeferido pelo MM. Juízo a quo, todavia, nos autos do Agravo de instrumento n.o 0751115-52.2020.8.07.0000, a exação objurgada foi suspensa, liminarmente, sob o fundamento da necessidade de edição de lei complementar nacional para validar a cobrança do ICMS/DIFAL, assegurando, dessa forma, o direito à suspensão da exigibilidade da aludida exação. A apelante informa que a controvérsia objeto da presente demanda foi suscitada nas ADI ́s n.os 5439 e 5469, e teve sua repercussão geral reconhecida no ARE n.o 1.237.351/DF, convertido no RE n.o 1.287.019/DF (tema 1.0953 STF). Ressalta que, não obstante a sinalização do posicionamento do STJ e do STF sobre a matéria, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, amparada no mesmo entendimento esposado no decisum que havia indeferido o pedido de tutela provisória, acarretando a prejudicialidade do Agravo de Instrumento n.o 075115-52, 2020.8.07.0000, antes de sua apreciação colegiada. Alega o desacerto da sentença que entendeu que a mera previsão constitucional é suficiente à cobrança da exação, notadamente por ser a própria Carta Suprema que determina a competência exclusiva de lei complementar para definição de normas gerais do ICMS (e consequentemente do DIFAL). Aduz a inconstitucionalidade da pretensão fiscal de exigência do diferencial de alíquotas previsto pela EC n.o 87/2015 enquanto não houver lei complementar dispondo sobre contribuintes do imposto, fato gerador, base de cálculo e conflitos de competência, em obediência às disposições dos arts.146, incisos I e III, “a” e 155, § 2.o, inciso XII, alíneas ”a”, “d” e “i” da Constituição Federal. Sustenta que os Estados e o Distrito Federal, despidos de autorização constitucional, acordaram por meio do Convênio ICMS n.o 93/2015 os conceitos e balizas essenciais da hipótese de incidência do DIFAL com vista a acomodar seus interesses, delineando, pois, regras gerais em matéria tributária para viabilizar a instituição do tributo. No tocante ao periculum in mora, este eg. TJDFT já reconheceu que ele advém da “continuidade da cobrança do ICMS/DIFAL”, sendo a apelante compelida a arcar mensalmente com tributo manifestamente inconstitucional, sob pena de ser imputada como devedora e, por conseguinte, sofrer todos os ônus processuais e patrimoniais decorrentes da referida condição. Enfatiza que, visando afastar qualquer dúvida que paire sobre a antecipação da tutela ora requerida, em cumprimento ao disposto no § 3.o, do art. 300, do CPC, o provimento requerido goza de total reversibilidade, somente suspendendo a exigibilidade da exação em referência até final de decisão, sem extinguir a obrigação tributária, afastando, portanto, eventual prescrição intercorrente. Requer seja antecipada a tutela recursal requerida no recurso de apelação interposto nos autos originários, diante da inegável presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a assegurar a manutenção do direito de suspender a exigibilidade do DIFAL, incidente em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do Distrito Federal, cobrado com apoio no Convênio ICMS n.o 93/2015 e na legislação distrital correlata, determinando-se, ainda, ao apelado, que se abstenha, por si e seus agentes, da prática de quaisquer atos coativos e/ou punitivos, até final decisão a ser proferida nos presentes autos, restaurando-se, assim, a suspensão de exigibilidade concedida liminarmente nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0751115-52.2020.8.07.0000. É o relato. Decido. O pedido de antecipação da tutela recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Dessa forma, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em análise, não vislumbro a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de ensejar a concessão da tutela pretendida, a qual demanda, notadamente, a presença da fumaça do bom direito e do perigo do dano, não sendo este suficiente quando a tutela final não é provável. Destarte, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pleiteada somente pode ser deferida quando, diante de prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e, ainda, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A Emenda Constitucional n.o 87/2015 modificou a sistemática de recolhimento de ICMS nos casos em que a operação envolve duas unidades da federação e o destinatário do bem ou serviço é consumidor final não contribuinte do tributo, instituindo-se, de acordo com o 155, § 2.o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Assim, independentemente de o destinatário final ser contribuinte ou não do ICMS, adota-se a alíquota interestadual, cabendo ao Estado-membro (ou ao Distrito Federal) no qual está localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL será do destinatário, se contribuinte; ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS. A adoção incrementada pela EC n.o 87/15 configura mera partilha de receita decorrente do ICMS entre duas Unidades da Federação, tornando, assim, mais equitativa, nas operações interestaduais, a repartição deste imposto entre o Estado-membro do destinatário e o Estado-membro de origem da mercadoria, com o viso de evitar a denominada “guerra fiscal”. Os requisitos elementares do ICMS (fato gerador, base de cálculo, contribuintes etc.) já estão estabelecidos na Lei Complementar n.o 87/1996 - Lei Kandir, atendendo, dessa forma, a exigência estabelecida pelo art. 146, III, da CF/88 para esta espécie tributária. No Distrito Federal, a matéria é regulada pela Lei Distrital n.o 1.254/96, que, após a edição da EC n.o 87/15, foi alterada pela Lei Distrital n.o 5.546/2015, que introduziu na sistemática normativa tributária local as alterações relacionadas à cobrança do DIFAL. O Fisco local também segue o conjunto de regras preconizado no Convênio n.o 93/2015 do CONFAZ, que também está consonante com a Constituição Federal em vigor. Nesse contexto, não se infere, ab initio, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 5.546/2015, tendo em vista que não estabelece novo fato gerador do ICMS, nem institui ou majora tributos, mas tão somente regulamenta a cobrança do DIFAL nas hipóteses já autorizadas pela Constituição Federal, sendo, em tese, desnecessária, portanto, a edição de lei complementar para tratar da matéria. Nesse diapasão, confira-se arestos desta eg. Corte de Justiça, verbis: EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. DISTRITO FEDERAL. ICMS. DIFAL. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cobrança do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS - DIFAL - é válida mesmo sem a prévia edição de lei complementar específica, uma vez que tal cobrança não implica em nova exação, tampouco em nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente. Ademais, referido diferencial encontra previsão em lei local. Precedentes. 2. Apelação conhecida e desprovida. 07041941520198070018, Acórdão 1254710, 3a Turma Cível, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, PJe 16/06/2020. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). EC 87/2015. ART. 155, § 2o, INCISOS VII E VIII, DA CF/88. CONVÊNIO ICMS 93/2015 - CONFAZ. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2 - A Emenda Constitucional no 87/2015 modificou a sistemática de recolhimento de ICMS, nos casos em que a operação envolve duas unidades da federação e o destinatário do bem ou serviço é consumidor final não contribuinte do tributo, instituindo-se, de acordo com o 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) ?nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto?. No âmbito do Distrito Federal, a matéria foi regulada pela Lei Distrital no 5.546/2015, que alterou o art. 20 da Lei Distrital no 1.254/96. 3 - O DIFAL resulta da diferença entre alíquotas do ICMS cobradas entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial, não se tratando de hipótese de bitributação ou de previsão de novo fato gerador para o mesmo imposto, mas de complementação do ICMS. Nesse descortino, não se extrai, em princípio, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.546/2015, uma vez que não prevê novo fato gerador do ICMS, não institui ou majora tributos, mas tão somente regulamenta a cobrança do DIFAL nas hipóteses já autorizadas pela Constituição Federal, sendo, em tese, desnecessária, portanto, a edição de lei complementar para tratar da matéria. 4 - Detectada, em uma primeira análise, a legalidade da cobrança da DIFAL, também não se vislumbra ilegalidade na cobrança do adicional relativo ao Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, previsto no art. 82 do ADCT e na Lei Distrital no 4.220/2008. 5 - Ausente a probabilidade do direito, evidencia-se o acerto do Juiz da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece acolhimento. Agravo de Instrumento desprovido. 07254783620198070000, Acórdão no 123693, 5a Turma Cível, Rel. Ângelo Passareli, PJe 02/04/2020. Em relação ao tema debatido nestes autos, está em curso no Supremo Tribunal Federal o julgamento do RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, que tem por objeto definir se a cobrança de ICMS/DIFAL, por força da modificação implementada pela EC 87/2015 ao artigo 155, parágrafo 2.o, VII, da Constituição Federal, exige a prévia edição de lei complementar, conforme Tema 1.093, a seguir reproduzido: “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015.” Nada obstante, nas ações diretas de inconstitucionalidade, propostas perante o STF, e que impugnam o Convênio n.o 93/2015 do CONFAZ, nenhuma delas teve julgamento definitivo sobre a matéria, havendo apenas a suspensão, por força de medida cautelar proferida na ADI 5464/DF, da Cláusula Nona, a qual determina a aplicação do convênio às empresas optantes do Simples Nacional. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado pela apelante, NEGO o pedido de concessão da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021, 15:33:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator